Tribunal: TJBA
Processo: 8046892-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046892-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OTORRINO MED LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA DA SILVA TAVARES FREITAS, BRUNO GARCIA DA SILVA, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, MARCO TULIO ATAIDE LIMA

AGRAVADO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em mandado de segurança, na qual a impetrante, sociedade limitada formada exclusivamente por médicos habilitados, pleiteava o enquadramento no regime de tributação diferenciada do ISSQN (alíquota fixa por profissional), nos termos do art. 9º, §3º, do Decreto-Lei nº 406/1968 e dos arts. 126 e 127, II, do Código Tributário Municipal de Vitória da Conquista. O juízo de origem indeferiu a liminar sob o fundamento de que a agravante, por estar constituída como sociedade empresária limitada (código CNPJ 206-2) e registrada na Junta Comercial, não preencheria o requisito formal do art. 127, §2º, I, do CTM, que exige constituição como sociedade civil registrada em cartório. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 31.084/MS pela Primeira Seção, firmou entendimento de que a fruição do direito à tributação privilegiada do ISSQN depende da análise da atividade efetivamente exercida pela sociedade, sendo irrelevante para essa finalidade o fato de a pessoa jurídica ter se constituído sob a forma de responsabilidade limitada. A responsabilidade limitada perante as obrigações societárias não se confunde com a responsabilidade pessoal pela prestação do serviço, que decorre das normas que regulamentam a profissão dos sócios. A documentação demonstra que a agravante é sociedade formada exclusivamente por profissionais médicos habilitados, que prestam pessoal e diretamente os serviços que constituem o objeto social, inexistindo elementos caracterizadores de estrutura empresarial que afastem a natureza uniprofissional. Presentes os requisitos materiais do art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968: prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal dos sócios, responsabilidade profissional direta e ausência de elemento de empresa. Configurados os pressupostos da tutela de urgência: probabilidade do direito, ante o preenchimento dos requisitos materiais para o regime diferenciado, e perigo de dano, consistente na sujeição a carga tributária significativamente superior àquela devida no regime próprio das sociedades uniprofissionais. Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8046892-39.2025.8.05.0000 em que figuram como agravantes OTORRINO MED LTDA e como agravado SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao agravo de instrumento pelas razões a seguir expostas.